Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO, PARTE AUTORA E REQUERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELA REDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. AFASTADA A PRELIMINAR. DESPESAS AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RESSARCIMENTO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. Outrossim, os processos que tiveram sentença proferida até 17 de abril de 2023, conforme decidido na modulação, devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante. No caso em desate, a sentença foi proferida em 28 de fevereiro de 2023, de forma que não há que se falar em declínio de competência.
2. Assiste razão à autora/embargante ao pleitear esclarecimentos acerca do ressarcimento das despesas médicas antecipadas com o tratamento, em razão de demora do ente distrital no cumprimento da determinação judicial, de forma que abarca todas as despesas médicas com o tratamento vindicado, nos termos da prescrição médica e enquanto durar a prescrição.
3. Quanto aos honorários, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese configurada nos autos.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
6. Rejeitada a preliminar de deslocamento de competência. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora. Negou-se provimento aos embargos do requerido.